Tribunal: STF
Processo: RE 1317519
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NS. 10.168/2000 E 10.332/2001. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 914. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - DESTINADA A FINANCIAR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT - LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. IRRF. BIS IN IDEM. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 1 -A Corte Constitucional já apreciou o tema, rejeitando in totum, as alegações do apelante quanto a inconstitucionalidade da lei 10.128/00, inclusive abordando sobre a desnecessidade de que tal matéria (CIDE) seja veiculada por lei complementar. (RE 420029/PR) II - Quanto ao IRRF, na espécie, trata-se de contrato complexo, no sentido de que não prevê em seu valor, tão somente o montante relativo à prestação de serviço, antes apresenta o valor total da operação, que consiste na aquisição dos equipamentos, do software e da prestação dos serviços necessários à instalação e manutenção do ASTRA-NET (fls.109/110 e item 8 do contrato fis.117/118), não se enquadrando nos artigos 7 a 21 da Convenção entre o Brasil e o Grão -Ducado do Luxemburgo, aprovado pelo Congresso Nacional pelo Dec. Leg. 78 de 05.12.1979, sendo, assim, hipótese de incidência da exação citada. III - Recurso de Apelação não provido” (fl. 43, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 64, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LIV do art. 5º, o art. 146, o art. 149 e o inc. II do § 9º do art. 165 da Constituição da República (fl. 167, vol. 5).
    Pretende “afastar a exigência de valores (i) do Imposto de Renda Retido na Fonte (‘IRRF’) e (ii) da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (‘CIDE’) instituída pela Lei nº 10.168/00 e alterada pela Lei nº 10.332/01, supostamente incidentes sobre a remessa ao exterior de valores relativos a contrato firmado com a sociedade SESMM sediada em Luxemburgo, em razão do contrato de fornecimento da ‘Plataforma Multimídia ASTRA-NET’ e da prestação de serviços necessários à operação da referida plataforma, bem como sobre os câmbios simbólicos efetuados quando do desembolso, por instituições financeiras no exterior, de valores devidos à referida sociedade” (fls. 69-70, vol. 5).
    Sustenta que, “ao definir novos contribuintes para a CIDE, a Lei nº 10.332/01 deixou de observar a finalidade da cobrança, incluindo como sujeitos passivos da contribuição, pessoas jurídicas que não guardam qualquer relação com a intervenção realizada, mais especificamente, adquirente de equipamento e respectivos serviços fornecidos por residentes ou domiciliados no exterior, sem qualquer transferência de tecnologia” (fl. 84, vol. 5).
    Assevera que “não há Lei Complementar alguma que regulamente a instituição e o funcionamento do FNDCT. Deste modo, não pode ser válida a cobrança de tributo que lhe destine recursos” (fl. 87, vol. 5).
    Alega que, “ao julgar válida a instituição de CIDE para o fomento à educação, ciência e tecnologia, o v. acórdão recorrido violou também o princípio da proporcionalidade, previsto no art. 5º, LIV da Constituição Federal” (fl. 90, vol. 5).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para que “essa Colenda Turma se digne: (i) declarar nulo o v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da inobservância ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, determinando-se ao Tribunal a quo que enfrente a omissão suscitada nos Embargos de Declaração ou, caso assim não entenda essa Egrégia Turma; (ii) determinar a reforma total do v. acórdão de fls. 434/444, complementado pelo acórdão de fls. 459/463, a fim de dar provimento ao presente Recurso Extraordinário, concedendo-se integralmente a segurança, nos exatos termos do pedido inicial” (fl. 92, vol. 5).
    3. Em 11.7.2014, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário quanto à alegada contrariedade ao inc. II do § 9º do art. 165 da Constituição da República. Quanto aos incs. LV e LIV do art. 5º e aos arts. 146 e 149, inadmitiu o presente recurso pela incidência das Súmulas ns. 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal. (fls. 1-3, e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No Recurso Extraordinário n. 928.943, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 914, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001”. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. TEMA 914. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2016).
    Na espécie em exame, discute-se a constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei n. 10.168/2000, alterada pela Lei n. 10.332/2001. Essa matéria será examinada no Recurso Extraordinário n. 928.943, paradigma da repercussão geral.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NºS 10.168/2000 E 10.332/2001. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 928.943-RG. TEMA Nº 914 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, retificar o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 632.832-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. AFETAÇÃO SUPERVENIENTE DO TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral em momento posterior ao julgamento do acórdão recorrido. Tema 914: RE-RG 928.943, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2016. 2. Em decorrência de fato jurídico superveniente, a sistemática de precedentes obrigatórios impõe a devolução ao Tribunal de origem dos presentes autos para que o feito seja sobrestado até a definição do mérito do Tema. 3. Embargos de declaração providos, para fins de infirmar a cadeia processual construída em sede extraordinária no presente processo e determinar a devolução dos autos à origem, nos termos dos arts. 1.036 do CPC/15 e 328 do RISTF” (ARE n. 934.095-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.148.333, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2018; Recurso Extraordinário n. 1.102.195, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.6.2018; Recurso Extraordinário n. 1.116.923, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2018; e Recurso Extraordinário n. 995.193, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.11.2016.
    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para correção da autuação deste processo, pois o recurso extraordinário interposto por Claro S/A foi admitido em parte na origem, pelo que interposto agravo nos autos principais.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora